Tribunal: TJMT
Processo: 1019427-83.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019427-83.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Profissionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 843.689.181-34 (APELANTE), OLAIR DE OLIVEIRA - CPF: 447.053.601-68 (ADVOGADO), CENTRO ODONTOLOGICO LTDA - CNPJ: 37.779.854/0001-28 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Apelação cível. Ação de restituição c/c danos morais. Contrato de serviços odontológicos. Revelia da ré. Falha na prestação do serviço. Fratura e perda de elemento dentário. Responsabilidade objetiva. Dano moral configurado.
Quantum
indenizatório. Razoabilidade e proporcionalidade. Majoração indevida. Honorários advocatícios. Base de cálculo. Valor da condenação. Inteligência do art. 85, § 2o, do cpc.

I. Caso em exame

1. Cuida-se de recurso
de apelação cível interposto pela parte autora contra sentença que acolheu parcialmente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e à restituição integral dos valores pagos pelo autor (R$ 1.000,00).

O apelante pleiteia a majoração do valor da indenização por danos morais, por considerá-lo insuficiente, e argumenta que os honorários advocatícios sucumbenciais deveriam ser arbitrados sobre o valor da causa, e não sobre o da condenação.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia recursal cinge-se à adequação do
quantum
indenizatório fixado a título de danos morais e à base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência.

III. Razões de decidir

3. a fixação do
quantum
indenizatório deve observar o caráter compensatório e pedagógico-punitivo, sem gerar enriquecimento sem causa. Embora o dano seja evidente, o valor de R$ 5.000,00 arbitrado na sentença está em conformidade com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade adotados por este Tribunal em casos análogos, considerando, inclusive, que o dente já necessitava de tratamento de canal. Não se justifica a majoração pleiteada.

4. Conforme o art. 85, § 2o, do CPC, a fixação de honorários advocatícios de sucumbência segue uma ordem de preferência: 1) valor da condenação; 2) valor do proveito econômico; 3) valor da causa. Havendo condenação em valor líquido, esta deve ser a base de cálculo para a verba honorária, e não o valor da causa, que é subsidiário. A sentença, ao fixar os honorários em 20% sobre o valor da condenação, observou corretamente a legislação processual
.

IV. Dispositivo

5. Recurso de Apelação desprovido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por ROBSON PEREIRA DO NASCIMENTO contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da ação de “Restituição c/c Danos Morais” (Proc. no 1019427-83.2025.8.11.0041), ajuizada pelo apelante contra o CENTRO ODONTOLÓGICO LTDA., acolheu parcialmente os pedidos iniciais, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à restituição integral dos valores pagos pelo autor (R$ 1.000,00), acrescidos de correção monetária e juros legais (cf. Id. no 302456380).

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a reforma parcial da sentença para majorar o valor da indenização por danos morais para o patamar inicialmente pleiteado, argumentando que o quantum arbitrado não seria suficiente para compensar adequadamente os danos sofridos e para exercer o caráter pedagógico da reparação. Assevera que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser arbitrados sobre o valor da causa e não sobre o valor da condenação (cf. Id. no 302456383).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais.

Na origem, o autor alegou que contratou serviços odontológicos junto à requerida, tendo efetuado o pagamento integral de R$ 1.000,00 (mil reais) pelo tratamento de canal. Sustentou que, além de não ter recebido a nota fiscal pelo serviço prestado, posteriormente descobriu, mediante laudo de outro profissional, que o dente objeto do tratamento (elemento 14) havia sido fraturado durante o procedimento realizado pela ré, culminando na perda do referido elemento dental.

Requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a inversão do ônus da prova e, no mérito, a restituição do valor pago pelo tratamento, além de indenização por danos morais no montante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais).

O pedido de tutela de urgência para emissão imediata de nota fiscal foi indeferido, mas a inversão do ônus da prova foi deferida pelo juízo a quo.

Citada, a parte requerida não apresentou contestação, sendo-lhe decretada a revelia.

A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como à restituição integral dos valores pagos pelo autor (R$ 1.000,00), acrescidos de correção monetária e juros legais.
O cerne da questão recursal cinge-se à análise da adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais, estabelecido em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela sentença impugnada.

O cerne da questão recursal cinge-se à análise do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, uma vez que o apelante busca sua majoração, enquanto os demais capítulos da sentença permaneceram irrecorridos.

De início, verifico que a relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor. A responsabilidade da parte requerida, nesse contexto, é objetiva, conforme estabelece o art. 14 do CDC, prescindindo da comprovação de culpa.

Ademais, ante a ausência de contestação, foi corretamente aplicado o efeito material da revelia, nos termos do art. 344 do Código de Processo Civil, presumindo-se verdadeiras as alegações fáticas articuladas pelo autor. Ressalto, contudo, que tal presunção é relativa, cabendo ao magistrado a análise das provas produzidas e a correta subsunção dos fatos às normas jurídicas pertinentes.

No que tange ao quantum indenizatório por danos morais, a doutrina e a jurisprudência pátrias têm sedimentado que sua fixação deve observar o caráter compensatório em relação à vítima e o caráter pedagógico-punitivo em relação ao ofensor, evitando-se, por um lado, valores irrisórios que não compensem adequadamente o sofrimento da vítima e, por outro, valores exorbitantes que possam configurar enriquecimento sem causa.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o arbitramento da indenização por danos morais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, a gravidade do dano, o comportamento do ofensor e da vítima, a repercussão do fato e a capacidade econômica das partes envolvidas. Ademais, a revisão do valor fixado a título de danos morais somente é possível quando o montante se revelar irrisório ou exorbitante, fora dos padrões de razoabilidade.

No caso concreto, considerando as particularidades fáticas, entendo que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado pelo juízo a quo está -se insuficiente para compensar adequadamente os danos sofridos pelo autor.

No caso em exame, embora a conduta da empresa apelante seja reprovável e merecedora de adequada sanção, constato que o valor arbitrado está de acordo com os parâmetros habitualmente adotados por este Tribunal em casos análogos.

Aliás, em caso assemelhado, este Sodalício sequer arbitrou indenização a título de dano moral:

Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. EXTRAÇÃO DENTÁRIA. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. DOENÇA BUCAL PREEXISTENTE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. I. CASO EM EXAME: Ação de Indenização por Danos Morais, Materiais e Estéticos na qual o autor alega que a extração do dente canino 33, realizada por profissional da Clínica Odontológica requerida teria gerado problemas estruturais em seu alinhamento dentário e resultou em perda óssea e danos estéticos. O autor pleiteia indenização pelos danos alegadamente causados pela extração. A sentença de primeiro grau julgou os pedidos improcedentes por ausência de nexo causal entre a conduta da ré e os danos reclamados. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A questão em discussão consiste em verificar a existência de nexo de causalidade entre a extração do dente canino 33 pela clínica odontológica e os danos materiais, morais e estéticos alegados pelo autor, para fins de responsabilização civil. III. RAZÕES DE DECIDIR: A prova pericial conclui que a extração do dente canino 33 não causou as alterações estruturais no alinhamento dentário do autor, sendo constatado que o paciente já apresentava periodontite agressiva generalizada desde antes do tratamento com a clínica. A perícia aponta que o autor possuía condições bucais crônicas e degenerativas, como má oclusão e posicionamento ectópico do dente 33. Testemunhas técnicas ouvidas confirmaram que a extração de um dente canino não é capaz de causar deformidade facial ou periodontite generalizada, que está relacionando à falta de manutenção do aparelho ortodôntico, má higienização bucal ou doenças preexistentes. Diante da inexistência de nexo de causalidade entre a conduta da clínica e os danos sofridos pelo autor, não se configura o dever de indenizar. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: A responsabilidade civil do fornecedor de serviços odontológicos não se configura quando inexistente o nexo causal entre a conduta dos profissionais e os danos alegados pelo paciente. A perícia realizada no bojo dos autos concluiu que a extração de dente canino, por si só, não foi capaz de causar a periodontite generalizada, sendo esta associada a fatores preexistentes, à falta de higienização ou a ausência de manutenção adequada do aparelho ortodôntico. Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação Cível no 0002892-73.2017.8.11.0010, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2024; TJMT, Apelação Cível no 0012819-97.2011.8.11.0002, Rel. Des. João Ferreira Filho, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2024. (TJMT, RAC 0003298-20.2014.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, 5a Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)
.

Diante disso, considerando as particularidades do caso concreto, isto é, que o dente em questão já necessitava de canal, portanto não estava em perfeito estado, bem como, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade e à jurisprudência consolidada deste eg. Tribunal, entendo adequada a fixação do valor da indenização por danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em relação à base de cálculo dos honorários advocatícios, o §2o, do artigo 85, do CPC, é claro em estabelecer a ordem progressiva de preferência como sendo (i) o valor da condenação, (ii) o valor do proveito econômico e (iii) o valor da causa, de modo que, havendo condenação em valor líquido, como no caso presente, a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o montante da condenação, e não o valor da causa, que é utilizado somente de maneira subsidiária, isto é, quando não possível mensurar o proveito econômico ou quando inexistente condenação em valor certo.

O juiz sentenciante bem observou os critérios estipulados no artigo 85, § 2o, do CPC para arbitrar a verba honorária em 20% sobre o valor da condenação.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025